Tribunal: TJMT
Processo: 1028314-15.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028314-15.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MANOEL MACHADO - CPF: 205.113.021-34 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – OPERAÇÕES INDEVIDAS COMUNICADAS AO BANCO – ESTORNO REALIZADO E CANCELAMENTO EFETIVADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, por si só, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Financeira Itaú CBD S.A. -

Crédito, Financiamento e Investimento
e pelo

Banco Itaucard S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
, ajuizada por
Manoel Machado
, para declarar

inexistente o débito representado pelo contrato nº 005028966490000, no valor de R$ 16.875,75 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), bem como condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento da R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária pelo INPC a contar da decisão. A sentença determinou ao autor a restituição da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da parte ré, a qual se encontra depositada em juízo. Por conseguinte, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, as rés alegam, em breve resumo, que tão logo cientificadas da ocorrência, adotaram as providências necessárias para a regularização da situação do autor, tendo o valor da compra indevida sido estornado na fatura do cartão relativa ao mês 06/2021.

Dizem que não houve defeito na prestação dos serviços e que as operações questionadas ocorreram por culpa exclusiva do autor, que entregou seu cartão e senha a terceiro.

Sustentam a descaracterização do fortuito interno, de modo a exonerar o banco da responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Asseveram a inexistência de dano moral, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Ao final, requerem a redução dos honorários advocatícios fixados.

As contrarrazões vieram ao id. 151440871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou esta ação, alegando que, ao receber a fatura de seu cartão de crédito, percebeu a existência de uma compra apócrifa no valor de R$ 1.083,77 (um mil oitenta e três reais e setenta e sete centavos), realizada na cidade de Governador Valadares/MG, ocasião em que contatou o serviço de atendimento ao cliente, momento em que a atendente relatou que o cartão de crédito passaria por uma investigação acerca da compra questionada e que um funcionário buscaria o dispositivo plástico em sua residência.

Alegou que, na sequência, apareceram duas pessoas se passando por funcionários do CEBRAPAN, e levaram o cartão dele.

Passado o ocorrido, afirmou que percebeu que havia caído em um possível golpe, momento em que procurou a Delegacia de Polícia, registrou o Boletim de Ocorrência de nº 2021.97954 e procurou o Procon.

Disse que, após todo o ocorrido, ainda foi surpreendido com um comunicado do SPC, referente a um financiamento realizado na data de 15/06/2021, no valor de R$ 16.875,75 (dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), objeto do contrato nº 005028966490000, supostamente celebrado com
Financeira Itaú CBD Crédito e Financiamento e Investimento
.

Alegou que jamais solicitou o aludido financiamento e que o valor do referido empréstimo (R$ 15.000,00) permanecia integralmente na conta bancária dele, manifestando o desejo de devolvê-lo.

Noticiou que, em resposta à reclamação formalizada no Procon, as requeridas informaram que estornariam a compra e que realizariam o cancelamento do contrato de empréstimo, contudo, não disponibilizaram um meio para que a devolução do valor depositado indevidamente fosse realizada, ensejando a manutenção do montante em sua conta bancária.

Por essas razões, além da autorização para o depósito do valor relacionado ao empréstimo indevido, pugnou pela declaração de inexistência do contrato nº 005028966490000, no valor de R$ 15.000,00, bem como pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados, para declarar

inexistente o débito representado pelo contrato nº 005028966490000, bem como condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento da R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral.

Todavia, merece reparos a sentença, ainda que de forma parcial.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A despeito dos aborrecimentos narrados pelo autor, não se evidencia qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que ele mesmo narra que, tão logo cientificadas das ocorrências, as requeridas se propuseram a promover o cancelamento das operações, tanto em relação à compra indevida quanto ao empréstimo impugnado, conforme formalizado, inclusive, por meio do ofício colacionado ao id. 151440811, endereçado ao Procon.

Não de verifica dos autos qualquer notícia de pagamento ou desconto indevido, realizados em razão das operações questionadas.

Outrossim, não existem provas de que o nome do autor tenha sido negativado, em razão dessas mesmas operações, de modo que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – AFASTADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTAS - SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4º, CPC – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – INDEVIDOS – CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA- REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES – DANO MORAL INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga. Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1001030-78.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(N.U 1000639-75.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Assim, não há que se falar em dano moral.

Outrossim, com a reforma da sentença, as partes decaíram em igual proporção, fazendo-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023